Tribunal: TJES
Processo: 5004530-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004530-26.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS TEIXEIRA
COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004530-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS TEIXEIRA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
G
RAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA

-
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -

EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL
-
ORDEM DENEGADA.

1.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente a
gravidade em concreto das condutas narradas,
merecendo destaque que os autos de origem versam sobre crime de estupro,
onde o coacto teria, supostamente, se aproximado da vítima dizendo que queria ter relações sexuais e, diante da negativa da ofendida, passou a agredi-la com pauladas na cabeça e nos braços, além de ter passado a mão na sua genitália e mostrado o órgão genital para ela.
2.

Justificada a
constritiva
com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.

No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
o
paciente em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
5
.

In casu,
em que pese o tempo de prisão preventiva suportado pelo paciente,
tem-se
que a autoridade impetrada
vem
emprega
n
do esforços para o regular andamento do feito,
pois

em 06 de março de 2024 fora realizada audiência de instrução, oportunidade em que fora designada audiência em continuação para 06 de agosto de 2024,
estando os autos constantemente impulsionados.

6
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004530-26.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS TEIXEIRA

COATOR: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MARCOS TEIXEIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, informa que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 213 do Código Penal.

Aduz a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, eis que o paciente encontra-se preso há mais de 320 (trezentos e vinte) dias sem o encerramento da instrução, bem como salienta que a próxima audiência foi designada apenas para o dia 06 de agosto de 2024.

Sustenta, também, ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Por fim, alega se tratar de réu primeiro, sem maus antecedentes, e que
“vive em situação de rua na Praça de Nova Almeida, possuindo um local certo e determinado para ser encontrado”.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do
denunciado
.

No caso em apreço, c
onforme depreende-se da decisão que manteve a prisão preventiva do acusado, a medida constritiva se faz necessária para garantia da ordem pública, com
fulcro
na gravidade concreta do delito, sendo este fundamento idôneo para manutenção do cárcere. Nesse sentido,
(TJES, Habeas Corpus n° 5005160-53.2022.8.08.0000, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Data: 19/09/2022)

Nesse aspecto, ressalto se tratar, a ação penal de origem,
de apuração de crime de estupro, onde o coacto teria, supostamente, se aproximado da vítima dizendo que queria ter relações sexuais e, diante da negativa da ofendida, passou a agredi-la com pauladas na cabeça e nos braços, além de ter passado a mão na sua genitália e mostrado o órgão genital para ela.

Por essa razão, me parece que medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Ainda, sobre as supostas condições pessoais favoráveis,
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”
(STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

No que se refere à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, cumpre esclarecer que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.

Somado a isso, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito.

Todavia, em que pese o tempo de prisão preventiva suportado pelo paciente, noto que a autoridade impetrada tem empregado esforços para o regular andamento do feito.

Conforme extraio das informações prestadas, acostadas
no

i
d n° 8032488
,
“em 06 de março de 2024 fora realizada audiência de instrução, oportunidade em que fora designada audiência em continuação para 06 de agosto de 2024”,
estando os autos constantemente impulsionados.

Dessa forma
, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem.